Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002069-68.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), DAVID WILLIAM OLIVEIRA DE AZEVEDO - CPF: 049.170.421-60 (REQUERENTE), JUIZ VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALISON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 047.132.241-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP.
5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de matéria já debatida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do CPP. 2. Questões relativas à dosimetria da pena já analisadas em apelação não podem ser objeto de revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 68, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

David Willian Oliveira de Azevedo
foi condenado na ação penal no 1000868-18.2020.8.11.0053 a pena de
11 anos, 01 mês e 10 dias
de
reclusão
e
26 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime
Roubo Majorado em concurso formal
(4x) (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP).

Irresignado interpôs Recurso de Revisão Criminal, sustentando que a
incidência simultânea de causas de aumento
na terceira fase da dosimetria da pena é prejudicial, devendo uma ser aplicada na primeira fase e a remanescente na terceira fase da dosimetria. Requer, assim, o provimento do presente recurso para readequação da pena. (ID. 200475675).

Instada a se manifestar, a
d. PGJ
lançou parecer
pela
extinção
da revisional (ID. 211984654,

conforme respectivo sumário:

Sumário: Revisão Criminal – Roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – Causa de pedir: incidência simultânea de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria – Tese amplamente debatida e fundamentada na sentença e no recurso de apelação – Faculdade do julgador – Entendimento do STJ – Pretensão de reexame de matérias – Rediscussão – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito.

É o relatório.

Ao d. revisor.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que
no dia 13.06.2020,
David Willian Oliveira de Azevedo
e os corréus
Walison Pereira da Cruz e

Alexandre Moraes de Souza Araújo,
mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel pertencentes às vítimas
Jodenil Cesar de Arruda, Altamiro José Leite, Jorcy Germano de Arruda, Mirian Joana dos Santos, Edenil de Lima Nascimento e Gisele da Silva Leite.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado à pena de
11 anos, 01 mês e 10 dias
de
reclusão
e
26 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime
Roubo Majorado em concurso formal
(4x) (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação n. 1000868-18.2020.8.11.0053, no qual postulou especificamente pelo aumento do
quantum
referente à atenuante da confissão espontânea; o afastamento das causas de aumento, com a alegação de impossibilidade de cumulação, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal; e a exclusão do concurso formal.

A Terceira Câmara Criminal, em aresto da relatoria do
Exmo. Des. Juvenal Ferreira da Silva
,
negou provimento ao apelo
, sendo acompanhado à
unanimidade
, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – 1. DOSIMETRIA DA PENA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – AUMENTO JUSTIFICADO – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA LEGÍTIMA – 2.
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADEQUAÇÃO – 3. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – 4. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – PRECEDENTES – 5. CONCURSO FORMAL – QUATRO CRIMES – FRAÇÃO DE 1⁄4 MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O julgador dispõe de discricionariedade para dosar a pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, (discricionariedade juridicamente vinculada), conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes doa autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.
In casu
, o aumento da pena-base em 01 (um) ano, pelo crime de roubo majorado, se justifica pelos maus antecedentes de um dos acusados e pela culpabilidade exacerbada do outro, revelando circunstâncias legítimas a justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

2. A individualização da pena não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que, no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea se mostrou razoável e proporcional, desmerecendo reforma.

3. A não apreensão da arma ou inexistência de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena (emprego de arma de fogo), quando outros elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal demonstram a utilização do artefato na prática delitiva

4. Demonstrado que o roubo foi praticado em concurso de agentes, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

5. Comprovada a prática de quatro crimes de roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, deve-se elevar a pena em 1⁄4 em virtude do concurso formal.

Recursos desprovidos.

E é justamente em face do referido aresto, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 22.03.2021
(ID. 200479168), que o requerente manejou esta revisional visando à
redução da pena imposta
. No entanto, a presente revisional
não merece ser admitida.

A matéria suscitada nesta ação autônoma constitui nítida
reiteração
do que já foi
apresentado e debatido por ocasião do julgamento do apelo defensivo
, o que é inadmissível.

Os recursos de apelação interpostos contra a sentença versaram exclusivamente sobre a dosimetria da pena, tendo o acórdão dedicado atenção integral às três fases da dosimetria, discriminando, inclusive, no ponto ora impugnado,
os motivos que justificaram a cumulação das causas de aumento
. Cabe destacar no ponto de interesse:

“(...)A defesa aduz ainda não ser possível a cumulação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Vejamos.

O parágrafo único do artigo 68 do Código Penal dispõe que:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Nesses termos, em caso de mais de uma causa de aumento, inexiste dever de aplicação de apenas uma delas, podendo o magistrado aplicar cumulativamente as duas causas de aumento de pena.

A propósito, leciona Fernando Capez:

“nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP, o juiz pode limitar-se à aplicação da causa que mais aumente, desprezando as demais (trata-se de uma faculdade do juiz)”
(Curso de direito pena, parte geral. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 508).

No mesmo sentido ensina Cleber Masson:

“Da leitura do art. 68, parágrafo único, do CP extraem-se as seguintes conclusões: (...) b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial; (...)”
(Código Penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 398)

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS . NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL

4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.”
(HC 110960, rel. Min. Luiz Fux, j. 19/08/2014).

Nesse contexto, vê-se que não merece reparo a sentença condenatória, porquanto as circunstâncias do caso concreto denotam que as duas causas de aumento de pena foram essenciais à pratica do crime de roubo em questão, não se mostrando adequado a aplicação da regra insculpida no art. 68, parágrafo único do Código Penal.

Vale dizer, a superioridade numérica (três acusados), não pode passar despercebida, já que com certeza ficaram atentos a aproximação de pessoas, o que trouxe maior tranquilidade na empreitada criminosa, além de ter tornado inviável qualquer tipo de reação das vítimas.

Assim, diante da comprovação do cometimento do delito em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, as quais foram fundamentais a prática delitiva, viável o cúmulo de ambas as frações de aumento de pena.

(...).

(Id. 200479170)

Ora, o simples descontentamento com o resultado do julgamento da apelação criminal, a ausência de cumprimento das condições de procedibilidade e a tentativa de elevar a revisional à condição de uma segunda apelação impedem o seu processamento e, consequentemente, autorizam sua
extinção sem resolução de mérito
.

Seguindo esse raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO

CRIMINAL
. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
REVISÃO
PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO. TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MERA PRETENSÃO DE
REEXAME
DE PROVAS. 2. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO
DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação de
revisão

criminal
tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso, na espécie, impõe-se o indeferimento da inicial com a
extinção
do processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida pelo requerente não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Ademais, deve ser ressaltado que esse tipo de ação não se presta para simples
reexame
de matéria já debatida e rechaçada por uma das câmaras
criminais
deste Tribunal de Justiça, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
2. Preliminar acolhida. Indeferimento da inicial. Processo extinto sem resolução de mérito. (N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Enfim, como o caso em debate
não
se amolda a alguma das hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no art. 621, do CPP, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar questão já apreciada por esta Corte, impõe-se a sua
extinção
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo
a revisional
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3o, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024